Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-96.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006682-96.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (EMBARGANTE), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL (EMBARGADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JANETE DE SOUZA - CPF: 029.850.982-20 (EMBARGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JANETE DE SOUZA - CPF: 029.850.982-20 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL (EMBARGANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (EMBARGANTE), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (ADVOGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (EMBARGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (EMBARGADO), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL - CPF: 171.689.531-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NULIDADE DE SUBSTABELECIMENTO - PROCURAÇÃO - FALSIDADE - ILEGITIMIDADE DA TABELIÃ - MANTIDA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE - NULIDADE RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - AUSENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DOS REQUERIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
OMISSÃO – ERRO DE PREMISSA – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES AO SUBSTABELECIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO – EFEITO INFRINGENTE APLICADO – REFORMA DO V. ACÓRDÃO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DE DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, MANDASSAIA AGRO EIRELI, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI E JANETE DE SOUZA – PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DE JUVENAL ARROYO LOPES – DESPROVIDO – NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO DE PREMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado de acordo com a tese defendida.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Juvenal Arroyo Lopes,
de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NULIDADE DE SUBSTABELECIMENTO - PROCURAÇÃO - FALSIDADE - ILEGITIMIDADE DA TABELIÃ - MANTIDA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE - NULIDADE RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - AUSENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DOS REQUERIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
OMISSÃO – ERRO DE PREMISSA – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES AO SUBSTABELECIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO – EFEITO INFRINGENTE APLICADO – REFORMA DO V. ACÓRDÃO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DE DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, MANDASSAIA AGRO EIRELI, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI E JANETE DE SOUZA – PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DE JUVENAL ARROYO LOPES – DESPROVIDO.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015, não se caracterizando via própria para o rejulgamento da causa.

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível
, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional, deve-se acolher os Aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes, para indeferir o pedido de nulidade dos atos subsequentes ao substabelecimento, desprover o recurso de apelação e manter a r. sentença em sua integralidade.

Alega que o v. acórdão, ao modificar o acórdão anterior, parte de premissa equivocada.

Sustenta que no processo administrativo da Corregedoria de Sinop que anulou o substabelecimento, foi feita a análise da autenticidade da procuração substabelecida. Registra que o próprio cartório de São José do Povo em manifestação admite a inexistência da procuração substabelecida.

Diz, também, o equívoco quanto ao entendimento de que a decisão administrativa de Rondonópolis visava anular a procuração matriz e que teria mandado às vias ordinárias a análise. Complementa que o procedimento foi arquivado ante a ausência de indício de infração disciplinar.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões de Silvia Cristina Giraldelli e Janete de Souza, Diego Martin Paes de Barros e Mandassaia Agro Eireli (id. 243859195 e 244039176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões que induziram em erro de premissa.

Na origem, t
rata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Público c/c Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora, Juvenal Arroyo Lopes, postulou pela declaração de nulidade do substabelecimento lavrado no Cartório de Registros Públicos de Sinop, assim como dos atos subsequentes advindos do substabelecimento, porquanto advindo de procuração falsa outorgada por Juvenal Domingos Martins Lopes a Silvia Cristina Giraldelli, no Cartório de Registros Públicos de São José do Povo/MT.

O v. acórdão embargado reformou parcialmente a sentença que julgou extinto, sem exame do mérito, o processo, cujo objeto é a nulidade de substabelecimento de procuração pública, em figura como substabelecente Silvia Cristina Giraldelli, e substabelecida Janete de Souza.

Sucede que opostos embargos de declaração pelos aqui embargados, verificou-se o erro de premissa. Assim se entendeu, porque, de fato, não houve decisão que tenha declarado a nulidade da procuração outorgada por Juvenal Domingos Martins Lopes a Silvia Cristina Giraldelli, lavrada no Cartório de São José do Povo. Nesse sentido, o v. acórdão ora embargado consignou:

“Na percepção do i. Magistrado a extinção se deu porque, enquanto tramitava esta ação de nulidade do supracitado substabelecimento, sobreveio decisão do juiz Diretor do Foro da mesma comarca, Sinop, que declarou a nulidade do mesmo substabelecimento objeto do pedido de nulidade deduzido nesta ação.

Aqui, em grau de recurso de apelação, a r. sentença de extinção foi parcialmente reformada para determinar a nulidade dos atos jurídicos subsequentes, praticados pela substabelecida Janete. Esta parte do pedido – de nulidade dos atos subsequentes – não foi acolhido pelo i. Magistrado prolator da r. sentença recorrido por se tratar de pedido genérico.

É, basicamente, em relação a esse pedido de nulidade dos atos subsequentes, negado pelo Juiz e acolhido pelo acórdão, que reside estes embargos de declaração.

E a discussão posta em foco nos embargos é porque, para reforma parcial da r. sentença, para declarar, também, os atos jurídicos praticados com base no substabelecimento nulo, partiu do pressuposto de que a procuração matriz, onde aparece como outorgante Juvenal Domingos Martins Lopes e outorgada Silvia Cristina Giraldelli, lavrada na comarca de Rondonópolis, mais precisamente no Cartório de São José do Povo, não foi declarada nula pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Rondonópolis, que ao decidir o procedimento mandou as partes para as vias próprias.

Logo, há uma decisão administrativa do Juiz Diretor do foro da Comarca de Sinop, que declara a nulidade do substabelecimento lavrado por Silvia Cristina Giraldelli a substabelecida Janete (cartório de Sinop), e outra, do Juiz Diretor do Foro de Rondonópolis, que manda para as vias judiciais ordinárias pretensão deduzida em pleito administrativo de nulidade da procuração matriz, outorgada (ou supostamente outorgada), por Juvenal Domingos Martins Lopes a Silvia Cristina Giraldelli, que gerou o substabelecimento para Janete.

Nesse contexto, o v. acórdão partiu de premissa que não expressa a realidade dos atos, tal como praticados, particularmente porque não examinou, como seria de direito, a questão da higidez, ou não, do ato relativo à procuração matriz.

O quadro fático se mostra ainda mais singular quando a discussão trazida nos embargos esclarece que o ato praticado no cartório de São José do Povo, termo da comarca de Rondonópolis, não se trata propriamente do ato chamado inexistente, mas supostamente lavrado em livro diverso, naquele cartório.

Não fosse isso, observa-se que a substabelecida Janete de Souza, praticou vários atos com base no substabelecimento, dentre os quais alteração do quadro societário e transferência física de sede da pessoa jurídica, inclusive dispôs de patrimônio, quando a ação em exame – nulidade de substabelecimento – não atrai para seu foco e pertinência subjetiva passiva todos aqueles sujeitos aos efeitos causais do que se pretende no recurso de apelação.

Não é demais registrar que nessa cadeia envolve pessoas de laços familiares e ainda terceiros.

De sorte que o v. acórdão embargado, de fato, restou omisso quanto a tais fatos, o que autoriza, agora, a considera-los, para efeito de manter a r. sentença recorrida, que extinguiu o processo por perda superveniente de objeto, para que eventual discussão acerca do quanto se pretende – nulidade com efeitos em relação a terceiros -, se dê em observância das regras processuais próprias

Assim revisto, é o caso de dar parcial provimento aos recursos de Douglas Martin Paes de Barros, Mandassaia Agro Eireli, Silvia Cristina Giraldelli e Janete de Souza, para, reconhecido a omissão e erro de premissa, aplicar o efeito infringente e reformar o v. acórdão para desprover o recurso de apelação interposto por Juvenal Arroyo Lopes e manter a r. sentença na sua integralidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Juvenal Arroyo Lopes
e
dá-se parcial provimento aos recursos de Douglas Martin Paes de Barros, Mandassaia Agro Eireli, Silvia Cristina Giraldelli e Janete de Souza
, para aplicar o efeito infringente e reformar o v. acórdão para desprover o recurso de apelação interposto por Juvenal Arroyo Lopes e manter a r. sentença na sua integralidade.

Ou seja, restou reconhecido que o acórdão que reformou parcialmente a sentença não considerou os fatos como apresentados, o que acarretou a sua reforma no declaratórios anteriores.

Sob tal viés, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não diz respeito a vício de omissão ou erro de premissa, mas o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim, observa-se que a parte embargante, inconformada, pretende, com a oposição dos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Porém, registra-se que o entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício no julgado.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Assim, também:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024